Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-46.2014.8.11.0077
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000986-46.2014.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ISAIAS CRESCENCIO DA SILVA - CPF: 345.285.471-04 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 006.740.921-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO AO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO – LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – EMBARGOS PROVIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos, para declarar a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da
prescrição superveniente
, pois mantida em grau de recurso a pena aplicada na sentença - inferior a 01 (um) ano de detenção, cujo
lapso prescricional ocorre em 03 (três) anos
-
e entre publicação da sentença até o julgamento da apelação defensiva, o prazo foi ultrapassado.

Embargos acolhidos para extinguir a punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição superveniente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de

Isaias Crescencio da Silva,

com efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal n. 0000986-46.2014.8.11.0077, sob minha relatoria, julgado em 02/02/2022.

Sustenta não existir caráter protelatório nos Embargos, mas sim, o nítido propósito de prequestionar a matéria para viabilizar apreciação de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário; bem como requer seja reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente e declarada a extinção da punibilidade do embargante, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Dr. João Augusto Veras Gadelha, requer “
a rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes. Contudo, evidencia-se que a prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida de ofício por essa Corte de Justiça, com a consequente extinção da punibilidade quanto ao crime tipificado no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do Estatuto Repressor, c/c art. 5, III, da Lei n°. 10.340/2006, nos moldes do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1º todos da Lei Material
” (Id. 118400031).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

No caso dos autos, o embargante aponta omissão no acórdão, na medida em que, esse Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo incólume a sentença proferida nos autos nº. 0000986-46.2014.8.11.0077, código 54457, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo das execuções penais e não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º do Código Penal.

Ressalto que a tese da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva não fora suscitada em nenhum momento pela defesa antes do acórdão recorrido.

Não obstante, em se tratando de Direito Penal, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, quando verificado sua ocorrência entre os prazos interruptivos do art. 117, do Código Penal, sem que haja qualquer causa suspensiva da prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a interposição de embargos de declaração para suprir a omissão quanto ao enfrentamento da questão de ordem pública supramencionada, como se vê do seguinte julgado,
verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. Observa-se nos autos em apreço a configuração da prescrição superveniente, pois o embargante foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção, de maneira que, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal, o lapso prescricional respectivo ocorre em 03 (três) anos. Desta forma, tem-se que a denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2014 (Id. 27190478) e a sentença prolatada em 08 de fevereiro de 2019 (Id. 27191488), e, não havendo recurso manejado pelo órgão acusador, constata-se que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre tal intervalo de tempo, sem nenhum marco suspensivo prescricional
”.
(N.U 0004157-07.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Pois bem. A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida, no caso da modalidade retroativa, pela pena concretamente cominada pelo tipo penal.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
”
(in Curso de Direito Penal. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

Infere-se dos autos que o embargante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

O Recurso de Apelação foi julgado improcedente, sendo mantida a sentença condenatória, conforme se verifica no acórdão, que foi publicado no dia 09 de fevereiro de 2022.

Como a pena fixada não ultrapassa 01 (um) ano de detenção, a prescrição haveria de ocorrer em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu,
não verifico a ocorrência da prescrição retroativa; no entanto, é evidente que da data da sentença condenatória (07/12/2018) até a publicação do acórdão (09/02/2022), se passaram mais de 03 (três) anos, sem interposição de recurso por parte da acusação.

Verifica-se, portanto, que a punibilidade do embargante se encontra extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Ante o exposto,
acolho
os presentes

Embargos de Declaração, para
declarar a extinção da punibilidade do embargante
, da imputação de infringência ao artigo 147,
caput
, do Código Penal, com amparo nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022